Tribunal: TJMT
Processo: 1034877-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034877-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE CIPRIANO NUNES - CPF: 043.132.942-79 (PACIENTE), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (IMPETRANTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMODORO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO EM
WRIT
ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, organização criminosa, tortura, roubo majorado e homicídio tentado e consumado. O impetrante alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da
opinio delicti
.

III. Razões de decidir

3. As alegações relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão já foram analisadas em
habeas corpus
anterior (HC no 1025587-53.2025.8.11.0000), com denegação da ordem, razão pela qual não se conhece do presente
writ
quanto a esses fundamentos.

4. O inquérito policial tramita de forma regular, com manifestações sucessivas da autoridade policial e do Ministério Público, bem como com decisões judiciais demonstrando o impulso processual constante.

5. A complexidade da investigação, que envolve múltiplos investigados, crimes graves e conexos, bem como a análise de grande volume de dados extraídos de aparelhos eletrônicos, justifica a dilação temporal, não havendo, até o momento, paralisação indevida ou mora atribuível às autoridades.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada, os prazos para conclusão do inquérito devem ser analisados à luz da razoabilidade e da complexidade do caso concreto, não se tratando de prazos peremptórios.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O trâmite regular de inquérito policial complexo, com atuação diligente das autoridades e envolvendo crimes graves e conexos, afasta a configuração de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

2. A preclusão decorrente da análise anterior de fundamentos impede o reexame das mesmas questões em novo
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, I; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022485-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 22.08.2025; TJMT, N.U 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 19.07.2025; STJ, HC n. 395.256/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11.09.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034877-92.2025.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE CIPRIANO NUNES
IMPETRANTE: WEDSLEY LUZ DO AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Matheus Henrique Cipriano Nunes
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos no 1002933-31.2025.8.11.0046, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, tortura, porte e comércio ilegal de arma de fogo, roubo majorado e homicídio qualificado tentado e consumado (id. 207316003, pág. 8/18 – IP no 1002933-31.2025.8.11.0046).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
o paciente está preso há mais de 60 (sessenta) dias, configurando excesso de prazo na conclusão do inquérito,
2)
não há contemporaneidade nem
periculum libertatis
, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e,
3)
o paciente é primário, com residência fixa, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 320081899).

O pedido liminar parcialmente indeferido (id. 320284352).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 320584360).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes (id. 323875356).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, verifico que as teses de que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP na decisão constritiva e de que as medidas cautelares seriam suficientes foram apreciadas no âmbito do
habeas corpus
no 1025587-53.2025.8.11.0000, sob a minha relatoria, em 09.09.2025, com a denegação da ordem à unanimidade.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

“(...) A pretensão de reexame da legalidade da prisão preventiva, com base na ausência de fundamentação, predicados pessoais e adequação de medidas cautelares, já foi analisada no habeas corpus no 1025526-32.2024.8.11.0000, com denegação da ordem, decisão posteriormente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC no 207246-MT, motivo pelo qual não se conhece do writ quanto a esses pontos, por ausência de interesse processual. (...)”
(N.U 1024369-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.08.2025)

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço deste
habeas corpus
quanto a esses pontos
.

Em relação a arguição de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do
writ
nesse ponto.

No dia 26.07.2025, o juízo singular deferiu a representação da autoridade policial, para decretar a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICIILIAR E AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO A DADOS CONTIDOS EM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS formulada pela AUTORIDADE POLICIAL do município de Campos de Júlio-MT – Comarca de Comodoro.

Objetiva-se, de acordo com o narrado, a prisão preventiva do representado abaixo qualificado, diante da necessidade de se garantir, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em razão do histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e sua ascensão na hierarquia do Comando Vermelho, asseverando que MATHEUS tem contribuído para o aumento dos índices de criminalidade na região, transformando uma cidade antes pacata em um local de insegurança e medo Id n. 202262934. (...).

Consoante o descrito na inaugural, o presente pedido se encontra alicerçado no auto de investigação preliminar n. 306.11.2025.24502 Id n. 202262936 – pág. 1 e relatórios de investigação policial Ids n. 202262936 – págs. 2/4 – pdf. 15/29; 17/22 – pdf. 30/35; 26/31 - pdf. 39/44.

Narra a Autoridade Policial, in verbis Id n. 202262934 – págs. 1/11 – pdf. 72/83:

“(...) relatórios de investigação que apontam MATHEUS HENRIQUE CIPRIANO, vulgo Machado, Fantasma e "Falcão", como um dos líderes da facção criminosa no município de Campos de Júlio/MT.

(...) conforme Relatório de Investigação no 2025.13.75143, Matheus Cipriano, após a prisão de Carlos Eduardo da Silva Pereira (DM), ascendeu à posição de liderança da célula local da facção Comando Vermelho em Campos de Júlio/MT, passando a ser reconhecido pelo vulgo Falcão. As denúncias e investigações apontam que ele assumiu o controle da venda de entorpecentes, a gestão de armas e a execução de salves (torturas) e decretos (execuções) contra membros que descumprem regras internas da facção.

(...) Em outro relatório, juntou-se as citações em grupos faccionados e extrações de dados (Operações Karkinos I e II) - Trechos extraídos de investigações de celulares - PJE no 1003274 80.2025.8.11.0006. Matheus foi citado reiteradas vezes nas extrações de dados oriundas de aparelhos apreendidos durante as Operações Karkinos I e II. A análise dos grupos de mensagens revelou que ele exercia a função de disciplina, com autoridade para aplicar punições internas a membros da organização, reforçando sua posição hierárquica elevada.

(...)

Matheus figura como investigado em múltiplos procedimentos, envolvendo crimes de extrema gravidade:

Roubo qualificado com uso de arma de fogo e violência Ação audaciosa e violenta, com uso ostensivo de arma de fogo.

Homicídio doloso por emboscada Indicativo de planejamento prévio e intenção de matar.

Associação criminosa Atuação coordenada com outros membros da facção.

Tortura e roubo majorado com restrição de liberdade da vítima Demonstra padrão de crueldade e desprezo pela dignidade humana.

Tráfico de drogas com evidências de fracionamento para comercialização

Esses elementos constroem o perfil de um criminoso contumaz, cuja atuação é marcada pela violência, reincidência e engajamento com o crime organizado (...)”. (...).

A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada no auto de investigação preliminar e diversos relatórios de investigação policial.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, diante dos elementos de informação angariados pela Autoridade Policial em desfavor do representado.

Infere-se dos relatórios que o representado é membro da facção criminosa COMANDO VERMELHO, responsável pela prática de diversas infrações penais elencadas: tráfico de drogas, tortura, extorsão e crimes da lei de armas. Destaco Id n. 202262936 – págs. 32/34 – pdf. 45/47: (...).

No caso vertente, verifico que a liberdade do representado gera risco à ordem pública, diante das práticas repetidas de crimes, em sua maioria com emprego de violência e grave ameaça, em favor de facção criminosa.

Portanto, tais circunstâncias permitem o decreto preventivo, nos termos do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. (...).

Saliente-se ainda que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, bem como que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime praticado.

Destarte, necessária ainda a interrupção da atuação do representado em função da organização criminosa, evitando-se novos crimes e imposição de temor e insegurança à sociedade. (...).

Ante o exposto, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal DECRETO a prisão PREVENTIVA do representado MATHEUS HENRIQUE CIPRIANO, vulgo “Machado”, “Fantasma” e "Falcão", CPF n. 043.132.942-79; (...).”
(id. 202273233 – incidente no 1002384-21.2025.8.11.0046)

No dia 29.07.2025, o mandado de prisão preventiva foi cumprido (id. 207316003, pág. 1/2 – IP no 1002933-31.2025.8.11.0046).

Em 09.09.2025, a Autoridade Policial apresentou Relatório Final (id. 207316007 – IP no 1002933-31.2025.8.11.0046).

No dia 02.10.2025, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou manifestou no sentido de que o inquérito policial apresentaria
“vício estrutural que impede a formação de opinio delicti minimamente segura por parte deste órgão ministerial. Não se trata de mera questão formal ou de rigor excessivo, mas de deficiência que compromete a própria viabilidade da persecução penal.”
(id. 210077349 – IP no 1002933-31.2025.8.11.0046).

Em decisão do dia 07.10.2025, o juízo singular determinou a cientificação da Autoridade Policial para que adotasse as providências necessárias (id. 210580735 – IP no 1002933-31.2025.8.11.0046).

No dia 10.10.2025, a Autoridade Policial apresentou
“em atenção à Requisição Ministerial (...) respostas detalhadas aos pontos, bem como contextualizar o estágio e a metodologia da investigação”
(id. 211193763 – IP no 1002933-31.2025.8.11.0046).

Em 21.10.2025, o órgão ministerial de primeiro grau se manifestou pelo declínio de competência, tendo em vista a existência de vara com competência privativa para julgamento de crimes de associação ao tráfico e organização criminosa (id. 212273941 – IP no 1002933-31.2025.8.11.0046).

A prisão preventiva foi decretada em razão de elementos colhidos ao longo da investigação, que apontam o paciente como integrante de facção criminosa [comando vermelho] atuante na região de Campos de Júlio/MT, exercendo posição de liderança após a prisão de outros membros de maior hierarquia.

Conforme destacado pela Autoridade Policial, o paciente, identificado pelos apelidos “Machado”, “Fantasma” e “Falcão”, seria responsável por coordenar a venda de entorpecentes, controlar o fluxo de armas e determinar a execução de “salves” e “decretos” contra integrantes que descumprissem regras internas da facção.

Os relatórios de investigação e extrações de dados oriundos das Operações Karkinos I e II indicaram que o paciente mantinha comunicação frequente com outros membros do grupo, orientando e autorizando práticas criminosas de elevada gravidade, como torturas, roubos e homicídios, todos relacionados à estrutura de comando do comando vermelho no município.

A decisão judicial também levou em consideração o histórico de envolvimento do paciente em diversas ações delitivas, com destaque para crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, o que, segundo a autoridade policial, contribuiu para o aumento expressivo dos índices de criminalidade na localidade, gerando temor e instabilidade social.

Diante desse panorama, a custódia cautelar foi decretada para interromper a atuação do paciente na estrutura criminosa, evitar novas práticas delitivas e preservar a segurança da comunidade local, especialmente diante da suposta influência exercida por ele no contexto da organização armada.

Sobre o tema:

“(...) 1. A aferição de provas de autoria constitui matéria própria da instrução criminal e não deve ser examinada em sede de habeas corpus. 2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. O princípio da presunção de inocência é compatível com a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos para a segregação cautelar. 4. Predicados pessoais, como primariedade, ocupação lícita e endereço certo, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva indicam a insuficiência de providências menos gravosas. (...).”
(TJMT, N.U 1022485-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.08.2025)

“(...) 1. A existência de indícios de autoria, aliada à gravidade concreta dos fatos, autoriza a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 2. A atuação como membro de facção criminosa e a prática de homicídio mediante julgamento informal ('tribunal do crime') justificam a segregação preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. (...).”
(TJMT, N.U 1013297-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 23.05.2025)

“(...) A jurisprudência respalda a prisão preventiva como medida indispensável para interromper ou diminuir atividades de facções criminosas, especialmente em cidades com elevado índice de violência, como Sorriso/MT. (...).”
(TJMT, N.U 1032197-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 06.12.2024)

Observa-se que os fatos investigados são de extrema gravidade, envolvendo delitos cometidos com violência e grave ameaça, em contexto de atuação estruturada de facção criminosa.

Além dos crimes ora apurados no inquérito, o paciente responde à ação penal no 1001903-92.2024.8.11.0046, que tem por objeto a apuração dos delitos previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), e no art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997 (crime de tortura), em concurso material (art. 69 do CP).

Conforme consulta processual, a referida ação encontra-se em trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23.02.2026.

Nota-se que a suficiência da fundamentação da decisão foi apreciada no âmbito do julgamento do
habeas corpus
no 1025587-53.2025.8.11.0000, assim, considerando que a investigação do paciente gira em torno da sua participação em organização criminosa, aplicável ao caso o seguinte precedente do STJ:

“(...) Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado consistente na sua participação em complexa organização criminosa instalada nos meandros da Administração Pública municipal, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. (...).”
(HC n. 395.256/AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11.09.2017)

Em relação à alegação de excesso de prazo, não se verifica, no presente momento, qualquer irregularidade apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Conforme se extrai dos autos, o inquérito policial vem tramitando de forma regular, com sucessivas manifestações da autoridade policial e do órgão ministerial, bem como com decisões judiciais que evidenciam o acompanhamento e o impulso processual.

Ressalta-se que, após o envio de informações complementares pela autoridade policial e manifestação ministerial pelo declínio de competência, o feito seguiu sua tramitação natural, não havendo paralisação injustificada ou desídia por parte das autoridades envolvidas.

Desse modo, não há, por ora, que se falar em excesso de prazo, sobretudo considerando a complexidade da investigação, que envolve a apuração de crimes graves e conexos e a necessidade de análise de dados extraídos de aparelhos eletrônicos.

Nesse sentido, é importante consignar que:

“(...) O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual,
inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado excesso de prazo
. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso. (...).”
(TJMT, N.U 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.07.2025)

Eventual mora superveniente deverá ser analisada oportunamente, caso sobrevenha fato novo que altere o atual cenário processual.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conheço parcialmente
do
writ
e, na parte conhecida,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025